Tribunal: STF
Processo: HC 243623
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.   NULIDADE DE BUSCAS DOMICILIARES E PESSOAIS: PONTO NÃO APRECIADO PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 883.345/CE.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 9 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.300 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Por ocasião do julgamento do recurso especial n° 1.954.378/CE, a pena foi redimensionada para 8 anos e 6 meses de reclusão. A condenação transitou em julgado. Após, foi ajuizada revisão criminal, conhecida em parte e, nessa extensão, julgada improcedente.



    4. Insurgindo-se em face do acórdão proferido no julgamento da apelação, a defesa formalizou a impetração no STJ. O Ministro Relator indeferiu-a liminarmente, ao que se seguiu o agravo de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a nulidade de buscas domiciliares realizadas sem autorização judicial, justa causa, tampouco consentimento válido dos respectivos moradores. Assevera que buscas pessoais efetivadas contêm o mesmo vício. Diz iniciadas as medidas investigativas a partir tão somente de denúncias anônimas. Assinala a invalidade dos atos que decorreram dessas diligências, inexistindo, por essa razão, prova idônea para a condenação. Aduz, de qualquer forma, não comprovada a mercancia de drogas, de modo que, ausente provas suficientes para condenação, impõe-se a observância do art. 386, inc. VII, do CPP e do princípio do in dubio pro reo.



    6. Pretende, em âmbito liminar, seja suspensa a execução da pena. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade das buscas domiciliares e pessoais realizadas e, por consequência, o afastamento da condenação. Sucessivamente, postula o absolvição por ausência de provas.



    É o relatório.



    Decido.



    7. No ato ora impugnado, o Superior Tribunal de Justiça salientou que:



    “2. As instâncias ordinárias, depois de minuciosa análise das provas dos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. No caso, para chegar a conclusão distinta, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus.”. (e-doc. 6, p. 1; grifos acrescidos).



    8. Com efeito, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas. O seguinte trecho da sentença sintetiza a conclusão adotada:



    “Depreende-se dos depoimentos testemunhais que a versão da acusação, que atribui a todos os réus a participação nos delitos de tráfico de drogas, foi confirmada em juízo. 



    (...)



    Destarte, depreende-se dos depoimentos desta testemunhas, como também das demais provas dos autos, que ocorreu a apreensão de grande quantidade de entorpecentes na posse dos réus, de forma que com EDI, o primeiro abordado, foi encontrado na porta dianteira esquerda do carro 50g de cocaína já embaladas para a venda e em sua casa 04 saquinhos de cocaína já embalados para a venda, pesando cada 53g, além dos agentes terem afirmado que já tinham conhecimento do envolvimento com tráfico de drogas há aproximadamente 05 anos. 



    Já com no interior da casa de MARCUS, vulgo "Marquinhos", os agentes lograram êxito em apreender em seu quarto 01 balança de precisão, 03 aparelhos de celular, 02 sacos de cocaína pesando cada um 103g, 5g de cocaína, distribuídos em um saco pequeno, 17g de cocaína (17 saquinhos), além de um pó branco (75g), não restando crível os mesmos teriam por finalidade apenas o consumo pessoal, até mesmo porque além da presença de balança de precisão havia o equivalente a mais de R$ 3.000,00 em entorpecentes. 



    A versão da acusação foi confirmada, ainda, pelos policiais no que se refere a apreensão na fase inquisitorial na residência de MÁRCIO, uma vez que dentro do referido imóvel, foram encontrados, dentro de uma caixa na sala, 990g de crack distribuídos em 05 tijolos, 01 balança de precisão, bem como 06 aparelhos de celular, além do que este teria confessado que era o responsável pelo fornecimento da droga a todos os demais réus.



    Importa destacar que, não obstante não tenha sido apreendido em posse de RONALDO qualquer entorpecente, restou comprovada a total relação desse réu com os demais acusados, até mesmo porque EDI, o primeiro abordado pelos policiais, encontrou em contato com ele, na frente dos agentes, lhe encomendando 60 gramas de cocaína, tendo RONALDO lhe solicitado que fosse até o seu estabelecimento, localizado na rua Costa Barros. Aos policiais, embora RONALDO tenha negado ser "traficante", ele confessou que faria o papel de atravessador de drogas, recebendo a quantia de R$ 500,00 por cada transação que realizava com MARCUS, Marquinhos". 



    Assim, restou esclarecido que MÁRCIO tinha em depósito grande quantidade de drogas e que era o fornecedor dos demais, MARCUS também tinha em depósito grande quantidade de drogas destinadas à venda, que eram transportadas por RONALDO até outros compradores e que EDI trazia consigo drogas, escondidas em seu veículo de trabalho, destinadas à venda. 



    Desta feita, verifica-se que as investigações preliminares às diligências, como também a abordagem policial, lograram êxito em apontar de forma inequívoca a participação de todos os acusados em Juízo, desde o fornecedor MARCUS até o vendedor final EDI, não deixando quaisquer dúvidas de que as drogas apreendidas eram destinadas à prática do narcotráfico.



    (...)



    No que tange à possível prática de associação para o tráfico, observo que constitui entendimento doutrinário pacífico que para fins de caracterização deste crime é necessária a comprovação de que os réus estavam associados de forma permanente, estável, para a prática do comércio ilícito de entorpecentes, porquanto, demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa. 



    In casu, entendo que os acusados se associaram para o fim de praticar o delito de tráfico de drogas, praticando também o crime tipificado no art. 35 da Lei de Tóxico, na medida, segundo as informações que deram causa à diligência policial, como também as provas colhidas nos autos, os réus realmente formavam uma quadrilha organizada com a finalidade de promover a mercância de entorpecentes, de maneira em MÁRCIO era o fornecedor da droga em posse de MARCUS, e RONALDO era uma das pessoas que as repassava para EDI, taxista do Hotel Luzeiros e vendedor direto dos entorpecentes aos turistas desta Capital. 



    Não restam dúvidas, outrossim que os réus eram mais do que mero conhecidos, uma vez que EDI, após ter sido apreendida a droga que estava sob sua responsabilidade, informou como sendo MÁRCIO o proprietário da droga. O réu EDI ainda ligou para RONALDO, o responsável pelo repasse da droga, e pediu que lhe entregasse 60 gramas de cocaína, o que foi prontamente atendido, uma vez que RONALDO solicitou que EDI fosse até o seu estabelecimento. Já nesse local, quando foi abordado, RONALDO confirmou que ligava para "Marquinhos" (MARCUS) pedindo a droga, recebendo a quantia de R$ 500,00 por cada transação, mostrando inclusive aos agentes registrado em seu celular o telefone de contato de MARCUS. Este acusado, a pedido dos policiais, ligou para MARCUS para pedir cocaína, porém, ele informou que a transação só seria possível no dia seguinte, mas RONALDO informou o endereço de "Marquinhos", local em que foram apreendidas drogas e outros apetrechos. Por fim, no intuito de prender toda a quadrilha, os agentes retornaram ao endereço de MÁRCIO, residência onde foram realizadas buscas e apreendidos 990g de crack e 01 balança de precisão, bem como 06 aparelhos de celular.



     Destarte, a autoria do delito de associação para o tráfico é certa, ante os depoimentos testemunhais acima narrados, e a materialidade dos delitos está comprovada pelo auto de apreensão de fls. fl. 44 e Laudos Toxicológicos de fls. 181, 183 e 185.” (e-doc. 3, p. 4-7)



    9. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    10. Quanto à alegada nulidade das buscas domiciliares e pessoais realizadas, o ponto não passou pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça, que assim se manifestou:



    “1. A apontada ilicitude das provas existentes em desfavor do acusado – porque, segundo a defesa, haveriam sido obtidas por meio de violação de domicílio – não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se assim o fizer, incidir na indevida supressão de instância.” (e-doc. 6, p. 1; grifos acrescidos).



    11. Sendo assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator